Tribunal: TJMT
Processo: 1023510-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023510-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA CINTRA - CPF: 020.785.919-12 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0016-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO – REMUNERAÇÃO MENSAL REDUZIDA, SEGUIDA DE DESEMPREGO, E EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – VALOR ELEVADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESPROPORÇÃO EVIDENTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO POSTULANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça, embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, deve ser analisado à luz dos elementos concretos do caso.

2. Resta demonstrada a insuficiência de recursos quando a parte junta aos autos documentos que atestam sua precária situação financeira, como comprovante de baixa remuneração, posterior rescisão do contrato de trabalho, declaração de isenção de imposto de renda e anotações de débito em órgãos de proteção ao crédito.

3. A exigência de recolhimento de custas em valor elevado, quando contrastada com a realidade econômica do postulante, configura óbice ao acesso à justiça, justificando a concessão da benesse.

4. Recurso provido para conceder os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO VIEIRA CINTRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos nº 1004760-90.2019.8.11.0045 – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que a “decisão do Douto Juízo a quo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte Agravante, apesar do ELEVADO VALOR DAS CUSTAS FINAIS (R$ 56.138,59) e da comprovada ausência de condições financeiras para arcar com tais despesas sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Ressalta-se, ainda, que mesmo diante da documentação anexada na manifestação de fls. 155973361, o Juízo de origem entendeu, de forma equivocada, que os documentos apresentados seriam insuficientes para a concessão do benefício, razão pela qual a parte Agravante se vê compelida a buscar o reconhecimento de sua hipossuficiência por meio deste recurso. Excelências, conforme se depreende dos autos, o Douto Juízo a quo entendeu que não estaria demonstrada a hipossuficiência financeira do Agravante, mesmo diante de todos os documentos colacionados nos autos” (id. 300144871 - Pág. 6).

Afirma que “não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais cobradas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que atualmente se encontram no valor de R$ 56.138,59 (cinquenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Excelências, é de extrema importância esclarecer que o Agravante, embora tenha exercido a atividade de produtor rural no passado, atualmente encontra-se empregado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), auferindo uma remuneração mensal de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme a carteira de trabalho juntada em anexo. Sua transição para o trabalho urbano foi forçada pelas REITERADAS FRUSTRAÇÕES DE SAFRA E PERDAS FINANCEIRAS ACUMULDA NOS ÚLTIMOS ANOS, principalmente em decorrência das severas estiagens que atingiram o estado. Diante dessa realidade, o Agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, pois O VALOR QUE AUFERE DE SALÁRIO MAL É SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROPRIA SUBSISTENCIA E DE SUA FAMÍLIA, sendo certo que eventual comprometimento dessa renda comprometeria diretamente sua dignidade e sobrevivência” (id. 300144871 - Pág. 7).

Ressalta que “restou demonstrado que pela simples consulta ao sistema do Serasa, o Agravante possui 1 protesto no valor de R$ 26.914,47 (vinte e seis mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) e também 4 dívidas negativadas (...) Desta forma, Excelências, nota-se que a supracitada decisão do Douto Juízo a quo se mostra equivocada, na medida em que ignora as peculiaridades do caso concreto, uma vez o Agravante está em evidente má condição financeira e as custas finais da presente lide são elevadas e podem gerar prejuízos ao próprio sustento do Agravante, ainda que de forma parcelada. Com efeito, convém esclarecer que a gratuidade da justiça será concedida à parte que não possuir recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios (id. 300144871 - Pág. 8).

Reforça que “atualmente o Agravante encontra-se AFASTADO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS que exercia anteriormente, em razão das sucessivas perdas de produção e das dificuldades enfrentadas no meio rural, sobretudo causadas por longos períodos de estiagem. Diante desse cenário, passou a trabalhar como empregado formal, sob o regime CLT, percebendo salário mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que se mostra insuficiente para custear suas necessidades básicas e as de sua família. Nessas condições, o pagamento das custas processuais representaria ÔNUS EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL, comprometendo sua subsistência e configurando, portanto, legítimo fundamento para a concessão da justiça gratuita. Ademais, para reforçar sua condição de hipossuficiência, o Agravante informa que possui diversas demandas judiciais em curso, as quais decorrem, em grande parte, das dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Tais ações refletem o acúmulo de obrigações financeiras que ainda hoje impactam diretamente sua renda mensal, TORNANDO INVIÁVEL O CUSTEIO DE DESPESAS PROCESSUAIS NESTE MOMENTO, sem que isso acarrete comprometimento da própria subsistência e da manutenção de sua família (...) Vejam, Excelências, que há inúmeros processos judiciais movidos em face do Agravante, o que REFORÇA SUA DELICADA SITUAÇÃO FINANCEIRA e comprova que não dispõe de recursos suficientes para suportar os encargos do processo, ainda que de forma parcelada. Por simples análise dos documentos acostados, é evidente que o Agravante necessita que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita ao considerar o valor das custas frente os documentos juntados, que são capazes de demonstrar a incapacidade econômica para arcar com os gastos processuais, quais sejam, meios idôneos à comprovação de sua alegação. Urge salientar que as custas finais da presente demanda perfazem o montante de R$ 56.138,59 (cinquenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), valor absolutamente desproporcional à realidade financeira do Agravante, que atualmente aufere salário mensal de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tal disparidade evidencia, de forma incontestável, a total impossibilidade de o Agravante arcar com referida despesa, sob pena de grave comprometimento de sua subsistência e da manutenção de suas necessidades básicas. Vejam, Excelências, a exigência do pagamento dessas custas finais, revela-se INCOMPATÍVEL COM SUA REALIDADE ECONÔMICA e reforça a necessidade de concessão da justiça gratuita. Trata-se de medida que visa garantir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal em juízo, sob pena de transformar o processo em privilégio de poucos Sendo assim, não há no caso em análise argumentos plausíveis para o indeferimento do benefício do diferimento das custas, haja vista que comprovado pelo Agravante por meio idôneo sua insuficiência financeira ” (id. 300144871 - Pág. 9/10).

Requer, assim, a concessão liminar da pretensão recursal.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Determinada a intimação da parte agravante para, querendo, apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência (id. 300625865 - Pág. 1).

Pedido de prorrogação de prazo (id. 303328881 - Pág. 3) foi deferido (id. 303345864 - Pág. 1).

A parte recorrente, devidamente intimado, aportou petitório e documentos (id. 304776367 - Pág. 1/id. 304776369 - Pág. 1).

Liminar deferida (id. 304823356 - Pág. 1/4).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 306538397 - Pág. 1/id. 306538397 - Pág. 3).

A parte agravada, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 311529872 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO VIEIRA CINTRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos nº 1004760-90.2019.8.11.0045 – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, diante do indeferimento proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

Conforme se depreende dos autos, o agravante foi intimado a comprovar documentalmente sua impossibilidade financeira, tendo atendido à determinação judicial ao juntar a carteira de trabalho digital que evidencia vínculo empregatício sob o regime celetista, com remuneração mensal de R$ 1.500,00, bem como declaração de isenção de imposto de renda e documentos relativos à rescisão de atividades laborais anteriores. As informações obtidas junto à base de dados de proteção ao crédito revelam a existência de protestos e outras inscrições restritivas, circunstância que indica comprometimento de disponibilidade financeira.

Os fatos provados nos autos demonstram que o agravante deixou as atividades rurais anteriormente exercidas devido a sucessivas frustrações de safra, passando à condição de empregado formal, com renda modesta, destinada à sua subsistência. Ao lado disso, tem processo principal no qual foi intimado a arcar com custas finais no valor de R$ 56.138,59, montante expressivamente superior à sua remuneração atual.

O indeferimento da gratuidade da justiça, a despeito da juntada de documentos idôneos e da aparente desproporção entre as despesas processuais e a renda atual do agravante, reclama uma análise em consonância com os princípios constitucionais que regem o acesso à justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, norma que se projeta sobre o Código de Processo Civil, cujo art. 98 assegura a gratuidade à pessoa natural que não tenha meios de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

A interpretação do art. 99, § 2º, do CPC deve ser realizada de modo sistemático e teleológico, à luz do direito fundamental de acesso à justiça e do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Embora se reconheça que a mera declaração de pobreza não vincula o magistrado, permitindo-lhe exigir elementos adicionais, é igualmente certo que, uma vez atendida a determinação judicial e trazidos documentos que revelam quadro econômico restritivo, a análise do pedido deve considerar a razoabilidade e a proporcionalidade entre o custo do processo e a capacidade financeira do requerente.

O conjunto probatório revela que a renda mensal do agravante é insuficiente para suportar a cobrança imediata das custas finais, cujo valor supera em muito sua remuneração ordinária. A situação é agravada pelo acúmulo de dívidas e restrições creditícias, que limitam ainda mais sua capacidade contributiva. Em tais circunstâncias, exigir-lhe o recolhimento integral das custas processuais acarretaria, de forma evidente, comprometimento de sua subsistência e de sua família.

A jurisprudência desta Corte, aliás, tem reafirmado que o benefício da gratuidade não pressupõe indigência absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais representa ônus incompatível com a realidade financeira do requerente. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada não se harmoniza com o conjunto probatório nem com os princípios que regem a assistência judiciária gratuita.

O agravante, intimado especificamente para comprovar sua condição financeira, apresentou documentação suficiente para demonstrar a alegada insuficiência de recursos, cumprindo integralmente a determinação do relator. A análise probatória realizada nos autos evidencia que a negativa do benefício importaria em restrição desarrazoada ao acesso à ordem jurídica justa.

Ao ponderar os princípios da legalidade, proporcionalidade e acesso à justiça, a solução mais adequada, à luz das normas constitucionais e processuais aplicáveis, é o reconhecimento do direito do agravante à gratuidade da justiça.

Em síntese, a conjugação dos documentos juntados, do elevado valor das custas, da baixa renda mensal comprovada e do histórico de dificuldade financeira autoriza concluir pela presença dos requisitos legais para o deferimento do benefício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Registrar-se, para gáudio da verdade, que o Juízo
a quo
, caso comprovada a mudança financeira da parte, que possibilite o pagamento de custas e demais valores, pode revogar a benesse legal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025